Tribunal: TCU
Processo: 014.777/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7246/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de pensão militar expedidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército. Considerando que, por meio da análise do ato da pensão instituída por Delson Rodrigues Damasceno (peça 3), observa-se que o instituidor foi beneficiado com a mudança de posto/graduação de referência para cálculo dos proventos quando da reforma, mesmo após ter sido beneficiado com a mudança quando da passagem para a reserva remunerada; Considerando que esta situação está em desacordo com a atual jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; Considerando que os demais atos constantes do processo estão em condições de serem apreciados pela legalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: a) destacar dos presentes autos, autuando-o em processo apartado, o ato de pensão instituída por Delson Rodrigues Damasceno (peça 3), para que seja analisado à luz da atual jurisprudência do TCU; e b) considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.777/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria da Silva Carvalho (XXX.321.091-XX); Joyce Ferreira e Silva Damasceno (XXX.487.291-XX); Juliana Ferreira da Silva (XXX.250.158-XX); Maria Aparecida de Jesus (XXX.134.916-XX); Sueli Avila de Castro (XXX.648.027-XX); Valesca Goes Urano (XXX.587.823-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.